Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DOS CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECADÊNCIA OBSTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. DECISÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não é protelatória a apelação em que o recorrente demonstra suficientemente as razões do seu inconformismo, com fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a embasar o pedido de reforma da sentença.
2. Conforme disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2o, I).
3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não há litisconsórcio necessário entre o credor fiduciário em ação que pretenda rescindir o contrato de compra e venda, desde que a decisão judicial não afete o direito material de terceiro (a propriedade do bem). 3.1 Se houver pedido de rescisão do contrato de financiamento, e não mera sub-rogação do vendedor na posição de devedor fiduciário, é necessário que o credor fiduciário integre a relação processual passiva, sob pena de eventual sentença que o rescinda prejudicar terceiros.
5. Pela natureza da relação jurídica controvertida do caso concreto (pedido de rescisão de ambos os contratos), o litisconsórcio passivo é necessário. 5.1. No caso concreto, não houve a adequada formação da relação jurídica processual, porque a autora incluiu banco errado no polo passivo, cuja ilegitimidade foi reconhecida na sentença. 5.2. A autora não requereu a condenação do fornecedor à quitação do contrato de financiamento, e sim a rescisão do contrato, de modo que a sentença que o condena na obrigação de restituir valores é extra petita.
6. Apelação provida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Prejudicial de decadência afastada. Sentença desconstituída. Unânime.